Tribunal: TJDFT
Processo: 0708402-52.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. VALOR DO DIA-MULTA NO PATAMAR MÍNIMO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do DF, que indeferiu pedido de indulto natalino com fundamento no artigo 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a concessão do indulto, nos termos do artigo 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024, exige reparação do dano, quando caracterizada hipótese de presunção de hipossuficiência, nos termos do artigo 12, § 2o, do referido normativo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto é prerrogativa do Presidente da República (artigo 84, XII, da Constituição Federal de 1988), cabendo ao Judiciário aplicar o decreto segundo seus termos, sem criar exigências adicionais.
4. O artigo 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024, prevê a reparação do dano como requisito para indulto em crimes patrimoniais praticados sem violência, mas excepciona essa exigência nas hipóteses do artigo 12, § 2o, que consagram presunção legal de incapacidade econômica.
5. O § 2o, do artigo 12, do Decreto n° 12.338/2024, estabelece presunção de hipossuficiência quando: (i) o condenado é representado pela Defensoria Pública; e (ii) o valor do dia-multa foi fixado no patamar mínimo.
6. No caso, ambos os requisitos estão presentes, tornando desnecessária a comprovação da reparação do dano para concessão do benefício.
7. A presunção legal tem força normativa e não pode ser afastada pelo Judiciário sem elementos concretos que demonstrem capacidade econômica, sob pena de violação ao decreto presidencial.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 84, XII; Decreto no 12.338/2024, artigos 9o, XV, e 12, § 2o, I e V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 2017551, 0719212 23.2025.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/07/2025; Acórdão 2020088, 0712093-11.2025.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/07/2025.